Tribunal: TJSP
Processo: 1522731-62.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão judicial – Réu tecnicamente primário – Crime praticado com extrema violência – Concurso de agentes – Regime semiaberto – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Impossibilidade – Recurso não provido

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522731-62.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19967
Registro: 2021.0000028658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522731-62.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO
PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522731-62.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19967
Roubo qualificado
Confissão judicial
Réu
tecnicamente primário
Crime praticado com
extrema violência Concurso de agentes Regime
semiaberto Circunstâncias judiciais desfavoráveis
Impossibilidade Recurso não provido
Vistos.
DIEGO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Fernanda Afonso de Almeida, da
19a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 5 anos e 4 meses de
reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo,
vedado o apelo em liberdade (fls. 100/105).
Isso porque, no dia 10 de agosto de 2020, por volta
das 6 horas, na altura do número 145 da Rua Mauá, nesta Capital, durante o
período de calamidade pública, mediante emprego de violência subtraiu o
telefone celular Philco e a arma de fogo Glock calibre 40, com 15 cartuchos
íntegros pertencentes a André Vinícius Almeida Martins.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a fixação de regime semiaberto (fls. 116/122).
Recebido o recurso (fls. 105), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 126/132).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522731-62.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19967
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 140/144).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Diego Pereira dos
Santos contra a r. sentença de fls. 100/105, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime
fechado, e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que o inconformismo da Defensoria Pública se limita ao pedido de fixação de
regime prisional menos severo.
Assim, na medida em que a autoria foi admitida pelo
acusado em juízo, e como a vítima confirmou essa realidade, quando foram
ouvidos pela Magistrada (mídia digital), não havia mesmo como reconhecer a
improcedência da ação penal.
No mais, a pena base foi dosada com critério no
mínimo legal, e, na segunda etapa, a agravante do estado de calamidade
pública foi compensada pela atenuante da confissão espontânea.
Em seguida, a qualificadora do concurso de agentes
justificou o aumento da pena em 1/3, tornando-a definitiva em 5 anos e 4
meses de reclusão e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Resta analisar, então, o almejado abrandamento do
regime prisional.
E, neste ponto, não em razão a Defesa, pois, embora
o réu seja primário, já que a condenação anterior pelo crime de roubo foi
atingida pela prescrição, tem ainda um processo suspenso pela revelia,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522731-62.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19967
também por acusação de roubo (fls. 76).
Ademais, o crime em questão foi praticado com
emprego de extrema violência contra um policial, em via pública, já na luz do
dia, e, embora estes fatos não tenham sido considerados para o fim de
aumentar a pena base, não é possível afirmar que as circunstâncias judiciais
sejam favoráveis ao acusado, a ponto de justificar tratamento mais brando,
nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
Afinal, condutas dessa natureza causam evidente
abalo à ordem pública e desassossegam a sociedade, cada vez mais temerosa
com o avanço da violência, tudo a recomendar que o seu autor seja retirado
por mais tempo da sociedade, na esteira, aliás, de entendimento desse E.
Tribunal de Justiça:
“O regime prisional inicial fechado revela-se
pertinente, em face da gravidade dos crimes, que demonstram a
periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquilizam a sociedade,
exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e
adequada solução mais branda”. (Apelação n° 0017323-72.2017.8.26.0050,
11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em
28/03/2018).
E ainda:
“... 3. É certo que o comando legal do art. 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por baliza a
pena-base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua sentença
apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo Estatuto” (STJ,
HC no 295.232/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522731-62.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19967
03/03/2015, pub. DJe 09/03/2015).
Por fim, persistem os motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva (fls. 55/58), reforçados pela sentença
condenatória, pois o apelante permaneceu preso todo o processo, de maneira
que, até para assegurar a aplicação da lei penal, é melhor que aguarde na prisão
o trânsito em julgado.
Bem por isso, o improvimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR